Tribunal: TJBA
Processo: 8003831-76.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003831-76.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: MARISTELA FEITOSA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
JIVANALDO TIMOTEO DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível.

Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela De Urgência. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de três contratos de saques em cartão de crédito consignado e a consequente inexistência dos débitos deles decorrentes, com cancelamento dos descontos; condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em se tratando de repetição de indébito decorrente de descontos alegadamente indevidos por defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial corresponde à data do último desconto. In casu, conforme consignado na r. sentença, considerando que os descontos ainda estavam ativos à época do ajuizamento da ação (outubro de 2023), torna-se evidente que a pretensão da apelada não está alcançada pela prescrição. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante a juntada de termo de adesão ao cartão de crédito consignado com assinaturas compatíveis com aquelas constantes dos documentos pessoais e da procuração da autora, faturas de utilização do serviço e comprovantes de TED com autenticação bancária, sem que houvesse impugnação específica às assinaturas apostas nos instrumentos contratuais. A utilização efetiva do serviço contratado, evidenciada pelas faturas acostadas aos autos, configura indício incompatível com a alegação de desconhecimento das condições contratuais. Diante do exposto, torna-se imprescindível a reforma da sentença, considerando a regularidade da contratação, bem como a inexistência de subsídios que autorizem a nulidade do contrato e inexigibilidade do débito, com a suspensão dos descontos, tampouco o deferimento das indenizações por danos morais e materiais pleiteadas. Apelação Cível provida para reformar a sentença em todos os seus termos e julgar improcedentes os pleitos autorais, restando invertido o ônus sucumbencial, com a consequente condenação da parte autora em honorários, conforme fundamentação supra.